Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725309-88.2025.8.07.0016 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: ERICH MEIER JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária relativa à r. sentença exarada no ID 74481496, integralizada no ID 74481503, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, na ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito proposta por ERICH MEIER JUNIOR, policial militar distrital da reserva, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de possuir doença especificada em lei, bem como para condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do autor desde março de 2020 até fevereiro de 2025, descontados os valores administrativamente restituídos nesses anos, corrigido pela taxa SELIC com incidência de uma única vez, e acumulado mensalmente a partir do trânsito em julgado. Incluído o processo na pauta da 28a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 26/8 a 3/9), a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, no petitório de ID 75032309, informou não subsistir qualquer fundamento para a manutenção da Fundação ou de seu patrono no cadastro processual, cujos cadastramentos decorreram de equívoco material. De fato, da análise dos autos, observo que o próprio d. Juízo de origem reconheceu a impertinência da determinação de inclusão da citada fundação como terceiro interessado, determinando a sua exclusão do polo passivo do processo (ID 74481487). Contudo, ao que tudo indica, a medida não foi observada e efetivada pela d. Secretaria a quo. Dessa forma, DEFIRO o pedido de descadastramento da FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA e seu respectivo causídico dos autos. Providencie a Secretaria da 8a Turma o respectivo descadastramento no Pje. Após, nada mais havendo, aguarde-se o julgamento do reexame necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 18:36:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora